Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726560-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: STRATURA ASFALTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (id. 98207043, dos autos na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0024992-31.2015.8.07.000), promovido por STRATURA ASFALTOS S.A, rejeitou a impugnação apresentada, assim como os Embargos Declaratórios opostos contra a r. decisão (id. 92186742 dos autos na origem), mantendo a decisão agravada nos seguintes termos: “A executada apresenta impugnação à penhora deferida sobre o faturamento da empresa, sob o argumento de violação ao juízo universal da recuperação judicial. Contudo, não assiste razão a executada, na medida em que o pedido de Recuperação Judicial feito pela empresa ré foi indeferido mediante sentença judicial, com decisão mantida pelo tribunal de segunda instância (ID 71434663 e ID 71434664). O Recurso Especial interposto em face do acórdão referenciado, a despeito de não ser dotado de efeito suspensivo, não obsta o prosseguimento da presente execução, com a expropriação de bens em nome da executada. Por outro lado, em cotejo com as informações apresentadas pela empresa ré, bem como diante da situação financeira da empresa, vislumbro ser pertinente a redução do percentual, de 20% para 10%. Expeça-se novo mandado de penhora, constando o novo percentual deferido. Ressalto, ademais, que o administrador, gerente da devedora, deverá submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e, prestará as contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do art. 866, §2o, do CPC.” (id. A parte executada, em suas razões (id. 28286324), aponta a ocorrência de fato novo, consistente no parcial provimento do Resp no 1.907.983/DF, interposto contra decisão que indeferiu a homologação do plano de recuperação judicial, a qual dispensou “a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial”. Assinala que mesmo diante da ausência do julgamento mencionado, à época da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, o Magistrado a quo entendeu por deferir a penhora sobre o faturamento da empresa agravante, que se encontra em recuperação judicial. Registra ter sido desconsiderado pela r. decisão a competência do Juízo Universal para constrição patrimonial, pois foi deferida à agravante sua Recuperação Judicial, por meio do processo no 0015965-45.2016.8.07.0015, devendo-se observar o Princípio da Preservação da Empresa. Aduz que diante do indeferimento da homologação do plano de recuperação judicial, não caberia o deferimento da penhora do faturamento da empresa, sob pena de inviabilizar a execução do plano recuperacional, pois se trata de uma medida excepcional, necessitando esgotar as diligências para localização de bens e valores passíveis para satisfação do crédito, representando, a constrição patrimonial, claro prejuízo à manutenção das atividades empresariais. Conclui que caso esta Turma Julgadora não entenda pelo indeferimento da penhora, que seja reduzido o percentual estabelecido para 5% (cinco por cento) do faturamento líquido da devedora e desde eu não haja prejuízo à atividade empresarial. Colaciona julgado que entende ser aplicável ao caso e requer, ao final, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma do decisum, afastando a penhora de seu faturamento. Subsidiariamente, pede que ela seja reduzida ao percentual para 5% (dois por cento). Preparo (id. 28286325 e id. 28286326). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser cabível o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a parte exequente/agravante pretende obter tutela de urgência recursal para impedir a eficácia da decisão de primeiro grau, que deferiu a penhora de 10% (dez por cento) de seu faturamento para a satisfação do débito exequendo, mormente diante do parcial provimento do Resp no 1.907.983/DF, interposto contra decisão que indeferiu a homologação do plano de recuperação judicial, a qual dispensou “a apresentação de certidões de regularidade fiscal para que lhe seja concedida a recuperação judicial”. Verifico, inicialmente, que a compreensão adotada na origem, autorizando a penhora de percentual do faturamento da empresa executada, decorre da apreciação do contexto dos autos e de uma avaliação da possibilidade de efetivação de medidas executórias, especialmente diante da ausência de localização de outros bens penhoráveis, acrescido ao fato de o Resp no 1.907.983/DF não dotar de efeito suspensivo. Entretanto, aludido entendimento deve ser utilizado com cautela, e não de forma generalizada, sobretudo porque a penhora sobre faturamentos mensais de empresas é medida excepcional, devendo, ainda, ser apreciado o fato novo aviado pelo recorrente. Tal situação, a meu sentir, precisa ser melhor averiguada, especialmente diante das peculiaridades fáticas que envolvem a controvérsia. Por outro lado, a despeito da alegação de que seriam iminentes os danos à atividade empresarial, é certo que não se pode inviabilizar os meios de perseguição do crédito pela parte exequente, ora agravada, que vem buscando receber os valores que lhe são devidos. Desse modo, entendo que, nesse momento processual, mostra-se adequado admitir que a penhora seja fixada em 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da empresa recorrente, conforme delineado em seu pedido subsidiário, ao menos até que seja estabelecido o contraditório e os elementos de prova constantes dos autos possam ser analisados em uma cognição mais aprofundada. Mostra-se prudente, enfim, a modificação provisória da decisão recorrida apenas para que a penhora sobre o faturamento mensal da empresa executada/agravante ocorra sobre o percentual de 5% (cinco por cento), até que o colegiado possa analisar detidamente o mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar tão somente para reduzir o percentual da penhora incidente sobre o faturamento mensal da empresa agravante para o percentual de 5% (cinco por cento), até o julgamento do presente agravo pelo órgão fracionário. Comunique-se ao Juízo da execução. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora